Tribunal: TJES
Processo: 5007515-36.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Data de julgamento: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007515-36.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CESAR ROSA SIMOES

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CESAR ROSA SIMÕES
contra a Decisão ID 3130905 (fls. 202/207 dos autos de origem), integrada pela decisão ID 3130906 (fls. 215/216 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
, que indeferiu o pedido de prestação de contas formulada no bojo da ação de busca e apreensão, a qual encontra-se em fase de execução.

Em seu articulado recursal (ID 3130338), sustenta o agravante, em síntese, ter por prioridade o levantamento da constrição efetivada sobre seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como da restrição imposta ao seu veículo particular, visto que tais restrições, segundo alega, foram realizadas sem pedido ou determinação do Juízo
a quo
.

Contrarrazões no ID 3541475.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
LUIZ CESAR ROSA SIMÕES
contra a Decisão ID 3130905 (fls. 202/207 dos autos de origem), integrada pela decisão ID 3130906 (fls. 215/216 dos autos de origem), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
, que indeferiu o pedido de prestação de contas formulada no bojo da ação de busca e apreensão, a qual encontra-se em fase de execução.

Em seu articulado recursal (ID 3130338), sustenta o agravante, em síntese, ter por prioridade o levantamento da constrição efetivada sobre seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como da restrição imposta ao seu veículo particular, visto que tais restrições, segundo alega, foram realizadas sem pedido ou determinação do Juízo
a quo
.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidde, conheço do agravo interposto e passo a julgar seu mérito.

De início, como bem registrou o Julgador de origem na decisão objurgada, é descabida a prestação de contas no bojo da “ação de busca e apreensão”. Ilustrando:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS
. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem,
apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas
" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.324.008; Proc. 2023/0095526-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
08/09/2023
) (g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO PRÓPRIA
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NO CASO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SÚMULA Nº 284/STF AFASTADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, a decisão agravada merece ser revista, pois não incide o óbice da Súmula nº 284/STF ao Recurso Especial. 2. "
A jurisprudência do STJ entende que assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas
pela via adequada da ação de exigir/prestar conta
s
" (AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.260.978; Proc. 2022/0382365-6; MS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE
25/05/2023
) (g.n.)

Superado o ponto, quanto às restrições cuja baixa pretende o agravante, entendo que também não merece prosperar o seu pleito.

Como se pode observar, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em Ação de Busca e Apreensão movida em face do ora agravante, de Viação Guarapari Ltda. e José Rosa Simões onde, após a instauração do cumprimento de sentença, o ora agravante protocolizou, na origem, a petição de fls. 185/192 (ID 3130905), por meio da qual requereu a prestação de contas, por parte do Banco agravado, com vistas a apurar a existência de valor remanescente da execução em seu favor e, consequentemente, obter o levantamento das restrições junto ao RENAJUD e ao SERASA.

Na hipótese, como se pode observar, além de não haver qualquer comprovação de que a restrição do nome do Agravante junto ao SERASA (ID 3130906 - fl. 214 dos autos de origem) seja referente ao processo de origem, não há também qualquer comprovação de que este, ou quaisquer dos outros demandados, tenham quitado o débito para com o Agravado, não se podendo deixar de registrar que, quando as providências de localização de bens para a satisfação do credor se mostram infrutíferas, como no caso dos autos de origem, deve o magistrado se valer das medidas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC,
verbis
:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [...]

Assim, no que tange a inserção da ordem de bloqueio de veículo localizado em nome do agravado no Renajud, pedido este que foi realizado pelo mesmo, entendo que tal providência é cabível, pois visa garantir a execução. Sobre o tema trago os precedentes que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE LICENCIMENTO – ATO PREPARATÓRIO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO E PENHORA DOS BENS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO – 1-
O Regulamento do Sistema RENAJUD permite o envio de ordens para restrição de transferência; De licenciamento; De circulação e averbação de registro de penhora, sendo estas, verdadeiros atos preparatórios à penhora e que objetivam garantir a execução
fiscal. 2- Sendo assim, o magistrado, ao se valer do Sistema RENAJUD deve emitir o tipo de ordem pretendida e, concretizado o ato, determinar a penhora e avaliação do bem para posterior averbação no sistema e a intimação do executado para oferecer impugnação, na forma do artigo 475-J, § 1º do CPC. 3- Decisão reformada. Agravo provido. (TJES – AI 0027978-56.2015.8.08.0024 – Rel. Des. Manoel Alves Rabelo – DJe 14.12.2015
)
[não existem destaques no original]

ADMINISTRATIVO – PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT – PENHORA VIA SISTEMA RENAJUD – CABIMENTO – I-
Existindo uma ferramenta eletrônica que permite ao Poder Judiciário, através de simples acesso, consultar o banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito e viabilizar o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição (vide REsp 1151626/MS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ 10.03.2011), não há razão para que o referido instrumento deixe de ser prontamente utilizado, configurando ofensa ao disposto no artigo art. 797, do NCPC (correspondente ao art. 612 do CPC/1973) onerar o credor com diligência desnecessária e demorada, colocando em risco a chance de satisfação de seu crédito
. II- Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para determinar que seja feita a restrição de alienação, através do Sistema RENAJUD, em relação ao veículo descrito nos autos. (TRF 2ª R. – AI 0002942-80.2018.4.02.0000 – 8ª T.Esp. – Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva – DJe 26.10.2018 – p. 859) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO – IMPEDIMENTO DE CIRCULAÇÃO – POSSIBILIDADE – MEDIDA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – 1- O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica criada para interligar o Poder Judiciário e o DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de agilizar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2-
É adequada a medida de lançamento de impedimento de circulação no prontuário do veículo pelo sistema RENAJUD, haja vista tratar de ordem judicial de busca e apreensão de veículo de difícil localização em razão da grande extensão do território brasileiro
. 3- Recurso conhecido e não provido. (TJMG – AI-Cv 1.0000.18.043929-1/001 – 15ª C.Cív. – Rel. José Américo Martins da Costa – DJe 07.11.2018) [não existem destaques no original]

Ressalto, por fim, que o art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – MÉTODO COERCITIVO – INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ART. 782, § 3º, C/C ART. 139, IV, AMBOS DO CPC/15 – CABIMENTO – EXAURIMENTO DA LOCALIZAÇÃO DE BENS (RENAJUD E INFOJUD) – POSSIBILIDADE DO SISTEMA SERASAJUD – RECURSO PROVIDO – 1-
Viável a inclusão do nome da executada junto aos cadastros de inadimplentes, quando outras tentativas resultam frustradas na localização de bens (Renajud e Infojud), porquanto se trata de mecanismo de coerção apto à obtenção do pagamento
. Inteligência do art. 782, § 3º, c/c art. 139, IV, ambos do CPC/15. Precedentes. 2- Recurso conhecido e provido. (TJES – AI 0023987-67.2018.8.08.0024 – Relª Desª Janete Vargas Simões – DJe 01.11.2018)
[não existem destaques no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PENHORA FRUSTRADA. MEIO COERCITIVO LEGITIMADO PELO LEGISLADOR PROCESSUAL. REALIZAÇÃO. LEGALIDADE (CPC, ART. 782, §§ 3º E 5º). AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2.
Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (NCPC, art. 782, §§ 3º a 5º). 3. Observados os pressupostos legais e decorrido o prazo para pagamento espontâneo resguardado, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes não está condicionada à apreciação discricionária do juiz, demandando tão somente pleito formulado pelo exeqüente com esse desiderato, pois integrada a diligência ao acervo de medidas coercitivas legalmente legitimadas para inquinar o obrigado a realizar a obrigação, aplicando-se essa resolução à execução definitiva de título judicial (CPC, art. 782, § 5º)
. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (TJDF; Proc 0712.18.6.522017-8070000; Ac. 106.3872; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 29/11/2017; DJDFTE 12/12/2017)
[não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 782, § 3º E 139, IV, DO CPC/2015.
Diversamente do que ocorria na vigência do CPC/1973, que nada dispunha a respeito, o novo CPC prevê expressamente a possibilidade do magistrado determinar, a requerimento da parte, a inclusão do executado em cadastros de inadimplentes, consoante art. 782, § 3º. Além disso, a medida encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, que dispõe que ao magistrado incumbe "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Medida de caráter coercitivo, que busca inibir a inadimplência que usa do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da obrigação, conferindo maior efetividade ao processo executivo
. Doutrina a respeito. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 0002068-20.2017.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil; Julg. 26/04/2017; DJERS 05/05/2017)
[não existem destaques no original]

Nesse contexto, considero que a eventual inscrição do nome do agravante nos órgãos de restrição ao crédito, embora não comprovado por este que tenha ocorrido em decorrência dos autos de origem, é medida coercitiva adequada para se tentar assegurar o cumprimento da obrigação, não havendo óbice à sua realização quando verificada a situação de inadimplência, como no caso em analise.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE CONTAS SOBRE A VENDA DO BEM. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. MEDIDAS COERCITIVAS. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o STJ de forma reiterada, o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser exercido apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas.

2. Caracterizada a inadimplência, e uma vez localizado veículo em nome do executado, a restrição sobre o bem no sistema Renajud é medida que visa assegurar o recebimento do crédito do credor, não havendo óbice à sua adoção.

3. O art. 782, § 3º do novo CPC permite que após iniciada a execução, exaurido o prazo para o cumprimento da obrigação pela parte devedora/executada, o juiz, a requerimento do exequente, determine a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, sendo que, na hipótese, sequer há comprovação de que tal medida tenha sido adotada nos autos.

4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas, ACORDA esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.